Tribunal: TJES
Processo: 5003781-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003781-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ARAUJO QUINTAO

AGRAVADO: ILCA DE FREITAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003781-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ARAÚJO QUINTÃO

AGRAVADA: ILCA DE FREITAS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INSUFICIÊNCIA DA DECLARAÇÃO SIMPLES DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS INCOMPLETOS. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA CAPACIDADE FINANCEIRA. RESIDÊNCIA EM LOCAL NOBRE E CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado no agravo de instrumento, no qual contende com Ilca de Freitas. O Agravante alega hipossuficiência econômica, aduzindo que os documentos juntados aos autos comprovam sua incapacidade de arcar com as custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da gratuidade de justiça exige comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, não bastando a simples declaração, quando os elementos dos autos indicam situação financeira incompatível com a benesse.

4. O Agravante apresentou extrato de benefício previdenciário indicando recebimento mensal de R$4.309,00, mas juntou parcialmente sua declaração de imposto de renda, impossibilitando análise completa de seu patrimônio.

5. A alegação de esvaziamento patrimonial, feita pelo Agravante, carece de provas robustas, sobretudo porque: (i) reside em endereço de alto padrão no bairro Praia do Canto; (ii) encontra-se assistido por advogado particular; (iii) declarou que, à época do divórcio, possuía patrimônio avaliado em mais de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais).

6. A jurisprudência pátria é clara ao admitir que elementos como padrão de vida, residência em local nobre e contratação de advogado particular, quando analisados em conjunto, podem afastar a presunção de hipossuficiência (art. 99, §2º, do CPC).

7. A ausência de provas das despesas e do custo de vida do Agravante corrobora a conclusão de que não foi demonstrada sua incapacidade financeira para arcar com as custas do processo.

8. A discussão sobre a capacidade financeira do Agravante como fundamento para sua defesa no mérito da ação de origem (execução de alimentos) não se confunde com a análise do pedido de gratuidade de justiça, que possui requisitos próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A simples declaração de hipossuficiência econômica não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça quando os elementos dos autos revelam capacidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo Interno Cível nº 048170084346, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 08/03/2022; TJES, Agravo Interno Cível nº 024170310551, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 13/12/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1854007/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 24/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ ARAÚJO QUINTÃO
, porquanto irresignado com a decisão monocrática ID 8556219, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante no recurso do agravo de instrumento em que contende em face de
ILCA DE FREITAS.

Em suas razões (ID 8862744), o Agravante aduz, em suma, que fazem jus ao benefício da justiça gratuita, ressaltando as provas constantes nos autos que evidenciam sua hipossuficiência econômica.

Intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões, como certificado no ID 11098472.

Pois bem.

Sem delongas, adianto que não vislumbro razões para alterar o entendimento externado na decisão ora recorrida.

Concernente à gratuidade de justiça, para além das disposições legais previstas nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, merece registro a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacífica no sentido de que a
“afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Sendo assim, constata-se que a concessão do benefício da gratuidade de justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção. Na verdade, deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados.

Por conta disso, não se reputa suficiente o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas, sobretudo quando os aspectos fáticos do caso militam em sentido contrário ao pleito.

Dito isso, consigno que, na hipótese vertente, ao deparar-me com o pleito de justiça gratuita formulado pelo Agravante, determinei sua intimação para que comprovasse o preenchimento dos requisitos legais que autorizam a concessão da benesse.

Diante disso, o Agravante colacionou aos autos os documentos carreados no ID 8520059, quais sejam, um trecho de sua declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2022 e documento relativo ao recebimento de seus proventos.

Consoante ressaltei na decisão agravada, o extrato do benefício previdenciário anexado pelo Agravante demonstra que a parte auferiu, nos meses de março e abril do corrente ano, a título de aposentadoria, R$4.309,00.

Outrossim, a declaração de imposto de renda realizada no ano passado, relativa ao ano de 2022, foi trazida ao processo de maneira incompleta, não sendo possível verificar a exata extensão do patrimônio do Agravante, mas tão somente confirmar a informação de que a parte recebe benefício previdenciário.

Soma-se a isso o fato de que o Agravante declara na peça recursal que há 18 anos, quando se divorciou, possuía um patrimônio que,
à época
, era avaliado em mais de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais); bem como a circunstância de residir em endereço nobre nesta Capital, no bairro Praia do Canto.

Quanto aos argumentos veiculados pelo Agravante em sede de agravo interno, pondero que, embora a parte argumente que todo o seu patrimônio se esvaiu, não há elementos capazes de corroborar a tese, sobretudo porque, reitero, a parte da declaração de imposto de renda na qual deveriam constar os bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio do Agravante não foi trazida à baila.

Assim, da conjunção dos fatores apresentados não se denota a alegada insuficiência de recursos, salientando-se novamente que o Agravante reside em nobre endereço e se encontra assistido por advogado particular, elementos que, apesar de isoladamente não justificarem o indeferimento do pedido, devem ser avaliados no contexto total delineado, não podendo ser ignorados pelo julgador, conforme entendimento adotado por este Órgão Colegiado, a saber:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 99, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PROFISSIONAL QUALIFICADO LOCAL DE CITAÇÃO CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A providência do artigo 99, §2º, do CPC é inaplicável aos casos em que o pleito de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal é formulado em apelação que combate o capítulo da sentença que indeferiu a assistência judiciária gratuita. 2. O agravante é contador, aufere benefício previdenciário e ostenta inscrição ativa perante o Conselho Regional de Contabilidade, além de ter arcado com a mensalidade escolar de tradicional colégio particular do município de Vila Velha em prol de sua filha.
3. A circunstância de o recorrente ter sido citado em apartamento localizado em bairro nobre desta capital não deve ser desconsiderada. 4. O fato de o agravante estar assistido por advogado particular em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades clarificam a capacidade econômica para custeio das despesas processuais.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048170084346, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS PADRÃO DE VIDA E PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A realização de investimentos superiores a R$190.000,00 (cento e noventa mil reais), conforme narrado na inicial, por si só, revela-se manifestamente incompatível com o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, reservado àqueles que, efetivamente, sejam financeiramente hipossuficientes.
2. Os apelantes declinam como endereço condomínio de alto padrão na localidade da Mata da Praia, bairro nobre dessa capital, o que corrobora sua capacidade financeira.
3.
Mesmo oportunizado prazo aos recorrentes para comprovarem sua condição financeira, deixaram de acostar aos autos elementos que refletem seu verdadeiro custo de vida, permanecendo, portanto, a impressão de que não tem direito ao benefício. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024170310551, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022)

Não bastasse, faz-se mister ressaltar que não foram colacionados elementos de prova referentes às despesas e ao custo de vida do Agravante.

Não olvido que o cerne da demanda de origem trata justamente da capacidade financeira do Agravante, devedor de pensão alimentícia à credora Agravada, sua ex-cônjuge, sendo a impossibilidade de pagamento do valor sua principal tese defensiva. Contudo, para fins de deferimento do benefício da gratuidade de justiça, concluo não há comprovação de que a parte não pode arcar com as despesas do processo.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/12/2024 às 16:41:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54814517122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.